Tribunal: TJPA
Processo: 0151201-86.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0151201-86.2016.8.14.0301

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: TELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA, JOAO ESTEVAO PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0151201-86.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9.047; ANTÔNIO CLEDSON QUEIROZ ROSA – OAB/PAS 23.507

APELANTE/APELADO:
JOÃO PEREIRA DE SOUSA E TELMA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO DE SOUSA RODRIGUES - OAB/PA Nº 16.080

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE CHUVAS. COBERTURA SECURITÁRIA. RESSARCIMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança de indenização securitária, reconhecendo a cobertura do seguro habitacional por danos físicos ao imóvel decorrentes de inundações, com condenação ao pagamento da indenização securitária e ao ressarcimento das parcelas do financiamento pagas após a desocupação do bem, e rejeição do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os danos estruturais sofridos pelo imóvel estão cobertos pela apólice de seguro habitacional; (ii) estabelecer se é devido o ressarcimento das parcelas do financiamento pagas após a desocupação do imóvel; e (iii) determinar se o inadimplemento contratual enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro habitacional, contratado de forma obrigatória no âmbito do SFH, deve ser interpretado conforme a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção do consumidor.

O contrato prevê expressamente cobertura para danos físicos ao imóvel decorrentes de inundação ou alagamento, ainda que provocados por chuva.

A prova técnica demonstra que os danos estruturais resultaram de sucessivas inundações agravadas por obras públicas que elevaram o nível da via, afastando a tese de vício construtivo exclusivo.

Incumbe à seguradora comprovar a incidência de cláusula excludente de cobertura, ônus do qual não se desincumbiu.

O ressarcimento das parcelas do financiamento pagas após a saída do imóvel decorre logicamente do reconhecimento da cobertura securitária e da inabitabilidade do bem, observado o limite da apólice.

O mero inadimplemento contratual, sem prova de abalo excepcional à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) cobre danos físicos ao imóvel decorrentes de inundação quando expressamente previstos na apólice e comprovados por prova técnica.

Reconhecida a cobertura securitária e a inabitabilidade do imóvel, é devido o ressarcimento das parcelas do financiamento pagas após a desocupação, nos limites contratuais.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, e 47; Lei nº 15.040/2024, arts. 56 a 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5001684-44.2020.8.13.0515, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de
Apelação

Cível
interpostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
e

JOÃO PEREIRA DE SOUSA E TELMA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA
, objetivando a reforma da sentença acostada do Id. 18083691 - Pág. 6 ao

18083695 - Pág. 2, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de cobrança de indenização securitária, c/c ressarcimento de danos morais e materiais, ajuizada pelos segundos apelantes
em face da primeira

e da Caixa Econômica Federal.

Na
petição inicial (ID 18083608 - Pág. 1 ao 18083610 - Pág. 6),
os autores
JOÃO PEREIRA DE SOUSA
e
TELMA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA
defendem que, em 31/08/2011, adquiriram um imóvel residencial pelo valor de R$ 90.000,00, sendo R$ 18.000,00 pagos à vista e R$ 72.000,00 financiados junto à Caixa Econômica Federal, por meio do contrato nº 8.5555.15007147-6. O financiamento foi pactuado para amortização em 294 meses, com taxa de juros anual de 4,5%, prestação inicial de R$ 514,89, acrescida de seguros no valor de R$ 136,00, totalizando encargo mensal de R$ 650,89.

Aduzem que, como garantia do contrato, o imóvel foi alienado fiduciariamente à CAIXA, e durante a vigência do financiamento, os autores assumiram a obrigação de manter os seguros obrigatórios, abrangendo MIP (morte e invalidez permanente) e DFI (danos físicos ao imóvel), os quais cobrem, entre outros eventos, desmoronamento, destelhamento, incêndio e inundação.

Sustentam que, em outubro de 2011, após obras de pavimentação realizadas pela Prefeitura de Belém, o nível da via pública foi elevado, deixando o imóvel cerca de 1,5m abaixo do nível da rua, ocasionando sucessivas inundações no período chuvoso. Alegam que comunicaram o sinistro à seguradora, requerendo a cobertura securitária para reparação do imóvel, o que foi negado sob o argumento de inexistência de cobertura contratual, ao fundamento de tratar-se de vício construtivo.

Afirmam que, em razão da progressiva deterioração do imóvel, surgiram rachaduras, infiltrações e risco de desabamento, circunstância que os obrigou a desocupar o bem e residir em imóvel alugado desde dezembro de 2013. Requereram tutela antecipada para custeio de aluguéis, pagamento do prêmio do seguro para reforma do imóvel e assunção das despesas de IPTU, água e energia, além de indenização por danos morais no valor de R$ 45.000,00.

Devidamente citada, a ré
CAIXA SEGURADORA S/A
apresentou contestação
(Id n°

18083647 - Pág. 3 ao 18083650 - Pág. 3)
, alegando, em síntese, que os problemas contidos no imóvel são em decorrência de vícios redibitórios e que não são cobertos pelo contrato. Por sua vez, a então ré
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
apresentou contestação sustentando sua ilegitimidade passiva para compor a lide (Id n° 18083651 - Pág. 5 ao 18083655 - Pág. 3).

Em decisão de Id n° 18083663 - Pág. 4 ao 18083664 - Pág. 3, a justiça federal acolheu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual remeteu os autos à justiça estadual.

Após a devida dilação probatória, sobreveio
sentença
na justiça estadual
(ID 18083691 - Pág. 6 ao 18083695 - Pág. 3),
pela qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Condenou a ré
CAIXA SEGURADORA S/A
ao pagamento de indenização securitária e ao ressarcimento das parcelas de financiamento pagas desde a saída do imóvel, até o limite da apólice. Por outro lado, rejeitou o pedido de danos morais, bem como condenou a ré ao pagamento de custas e honorários em 10% do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.
A primeira apelação, acostada do ID 18083735 - Pág. 1 ao 18083735 - Pág. 19, foi interposta pela
CAIXA SEGURADORA S/A
, que pleiteia a reforma integral da sentença, sob o argumento de que os problemas contidos no imóvel são em decorrência de vícios redibitórios e que não são cobertos pelo contrato. Enfatiza que não há cobertura para arcar com despesas para realização de benfeitorias visando corrigir defeito do imóvel para evitar alagamentos e que os autores não fazem jus ao recebimento de danos morais.

A segunda apelação (adesiva), protocolada sob ID 18083746, foi interposta pelos autores
JOÃO PEREIRA DE SOUSA
e
TELMA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA
, sustentando, em síntese, a necessidade de concessão de danos morais, eis que se encontram desabrigados desde dezembro de 2013, vivendo às custas da solidariedade de familiares, e tendo que pagar mensalmente a parcela do mútuo contratado para não ser inscrito nos cadastros de inadimplentes e ter seu bem leiloado.

Devidamente intimados ao contraditório, os autores apresentaram contrarrazões ao ID 18083745.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2026.

VOTO

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo da
CAIXA SEGURADORA S/A
recolhido.

Preparo dos autores dispensado em atenção à justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se a verificar a existência de cobertura securitária para os danos verificados no imóvel dos autores, bem como a correção da condenação imposta à seguradora ao ressarcimento das parcelas do financiamento pagas após a saída do imóvel, além da necessidade de concessão de danos morais.

Adianto que a sentença não merece reparo.

É incontroverso que o seguro objeto da lide foi contratado de forma obrigatória, como condição para a celebração do financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

Nessa modalidade contratual, a interpretação das cláusulas securitárias deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, nos termos do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato
.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
os princípios de probidade e boa-fé.

Ademais, a nova Lei 15.040/2024 que dispõe sobre normas de seguro privado dispõe expressamente sobre a forma de interpretação contratual:

Art. 56.
O contrato de seguro deve ser interpretado e executado segundo a boa-fé.

Art. 57. Se da interpretação de quaisquer documentos elaborados pela seguradora, tais como peças publicitárias, impressos, instrumentos contratuais ou pré-contratuais, resultarem dúvidas, contradições, obscuridades ou equivocidades, elas serão resolvidas no sentido mais favorável ao segurado, ao beneficiário ou ao terceiro prejudicado.

Art. 58. As condições particulares do seguro prevalecem sobre as especiais, e estas, sobre as gerais.

Art. 59. As cláusulas referentes a exclusão de riscos e prejuízos ou que impliquem limitação ou perda de direitos e garantias são de interpretação restritiva quanto à sua incidência e abrangência, cabendo à seguradora a prova do seu suporte fático
.

No mesmo sentido dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

No seguro habitacional, o interesse legítimo protegido não se limita ao aspecto patrimonial do bem, mas envolve a preservação da moradia e da segurança da família, finalidade que se harmoniza com a função social do financiamento habitacional.

No caso concreto, embora a seguradora sustente que os danos decorreriam exclusivamente de vícios construtivos, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Restou demonstrado que, poucos meses após a aquisição do imóvel, obras de pavimentação realizadas pela Prefeitura de Belém elevaram o nível da via pública, fazendo com que a residência dos autores permanecesse significativamente abaixo do nível da rua, situação que ocasionou sucessivas inundações, sobretudo no período chuvoso característico da região.

Tal conjuntura restou expressamente consignada no laudo de vistoria acostado ao Id n° 18083630 - Pág. 1, feito pelo próprio engenheiro da seguradora à época da avaliação do sinistro.

Ademais, as fotografias e documentos técnicos juntados no referido laudo evidenciam que os danos estruturais foram agravados por fatores externos, alheios à vontade dos segurados, culminando em estado avançado de deterioração e risco de desabamento, circunstância que justificou a desocupação do imóvel (Id n° 18083630 - Pág. 3 e seguintes).

Importa ressaltar que a requerida não logrou êxito em demonstrar que os danos seriam decorrentes exclusivamente de vícios de construção, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Embora a seguradora sustente a inexistência de cobertura sob o argumento de que os danos decorreriam de vícios construtivos, supostamente excluídos da apólice, consta expressamente na Cláusula 20ª do Contrato firmado entre as partes que:

“
Durante a vigência deste contrato e até a liquidação da dívida, o(s) DEVEDOR(ES) concorda(m), e assim se obriga(m), em manter e pagar os prêmios de seguro acrescidos de eventuais tributos, de acordo com estipulado na Apólice de Seguro contratada por livre escolha, conforme declara(m) o(s) mesmo(s) DEVEDOR(ES) em documento anexo a este contrato, destinados às coberturas:

MIP - morte decorrente de causas naturais ou acidentais e invalidez permanente ocorrida em data posterior à data da assinatura do contrato de financiamento do imóvel, causada por acidente pessoal ou doença, que determine a incapacidade tota e permanente para o exercício da atividade laborativa principal do segurado no momento do sinistro.

DFI - prejuízos decorrentes de danos físicos ao imóvel dado em garantia do financiamento: incêndio, raio ou explosão; vendaval; desmoronamento total; desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural; ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada;
destelhamento; e inundação ou alagamento, ainda que decorrente de chuva
.”

Desse modo, o próprio contrato de seguro habitacional celebrado entre as partes previa expressamente a cobertura para
danos físicos ao imóvel decorrentes de inundação ou alagamento, ainda que de chuva
, risco este inserido de forma clara dentre as garantias securitárias contratadas.

No caso concreto, restou demonstrado, a partir do laudo de vistoria supracitado que os danos estruturais verificados no imóvel dos autores decorreram diretamente das
inundações sucessivas provocadas pelas chuvas
, potencializadas pelo rebaixamento do imóvel em relação ao nível da via pública após as obras de pavimentação realizadas pelo Poder Público.

Assim, ainda que se admitisse alguma controvérsia quanto à origem primária dos danos, a conjugação da previsão contratual expressa de cobertura para eventos decorrentes de chuva com a prova técnica produzida impõe interpretação favorável ao segurado, conduzindo, de forma inequívoca, à conclusão de que o sinistro está coberto pela apólice, sendo devido, portanto, o pagamento da indenização securitária pela requerida.

Mostra-se igualmente acertada a condenação da requerida ao ressarcimento das parcelas do financiamento pagas desde a saída dos autores do imóvel, por se tratar de consequência lógica do reconhecimento da cobertura securitária, observados os limites da apólice e a cláusula contratual pertinente, especialmente diante da comprovada inabitabilidade do bem.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não merece reparo a sentença ao afastá-lo, uma vez que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, não enseja reparação moral. Inexistindo demonstração de situação excepcional capaz de ultrapassar os limites do mero dissabor, inviável a condenação pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO AGRÍCOLA - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA - PERDA DA COLHEITA - VISTORIA REALIZADA - RENDIMENTO FINAL DA LAVOURA SUPERIOR AO MÍNIMO GARANTIDO - DESCABIDO O PAGAMENTO DE SEGURO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS - SENTENÇA REFORMADA. I - Conforme entendimento do c. STJ (AgInt no AREsp n. 2 .125.633/PR), ainda que se trate de seguro agrícola, a hipossuficiência técnica do segurado é evidente, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor. II - Verificado em vistoria realizada pela seguradora que o rendimento final da produção foi acima do mínimo garantido pelo contrato de seguro, e inexistindo elementos suficientes para desconstituir a vistoria, descabido o pagamento de seguro por suposta perda de colheita.
III - Para a configuração do dano moral, há de existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida. IV - O mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar danos morais indenizáveis, sendo necessária a comprovação da situação vexatória, humilhante, que tenha afetado a honra subjetiva de quem alega
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50016844420208130515, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 06/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2024)

Assim, diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou de forma minuciosa os fatos, aplicou corretamente o direito e alinhou-se à jurisprudência dominante dos tribunais superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AOS RECURSOS INTERPOSTOS
,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/03/2026